Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. PENDÊNCIA ADIMPLIDA. NEGOCIAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCLUSÃO EM SEDE DE SENTENÇA ADEQUADA. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, é ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de inadimplência, sem a prévia e efetiva notificação do segurado. Havendo recebimento das parcelas posteriores às inadimplidas, e negociação e recebimento dos valores em atraso, importa considerar hígido o contrato, sendo descabida a recusa em restabelecer o plano de saúde. É causa de indenização por danos morais a resilição unilateral do plano de saúde, sem a devida notificação prévia, uma vez que frustra a legítima expectativa do segurado de contar com a cobertura contratada a que faria jus, especialmente quando vinha adimplindo com as parcelas relativas ao plano, tendo sido surpreendido, em momento no qual necessitava de serviços de saúde, com a notícia de que o contrato havia sido rescindido em decorrência de débito antigo em aberto. O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, devendo guardar correlação com as peculiaridades da causa e evitar locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo. O artigo 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, é enfático ao afirmar que o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, ou determinar sua exclusão, quando evidenciado que houve cumprimento parcial superveniente da obrigação. Seu objetivo é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. A multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória, devendo ser excluída quando houve o cumprimento da obrigação em breve prazo, ainda que fora daquele estabelecido na decisão liminar.